Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-51.2019.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Recurso no 1002226-51.2019.8.11.0021
Vistos etc.
Compulsando os autos, vê-se que a parte reclamante interpôs agravo interno visando reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 68574467), a qual negou o recurso interposto pelo reclamante e manteve a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão inicial.
Na data de 05/04/2021, o aludido recurso foi a julgamento no plenário da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, ocasião em que foi proferida decisão pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento.
Em 03/05/2021, no id. 85626982, foi certificado o trânsito em julgado do decisum, tendo os autos retornado ao Juízo singular.
No id. no 121822475 (em 11/05/2021), a parte reclamante pugnou pela declaração de nulidade dos autos processuais praticados após o referido julgamento, bem como pela devolução do prazo recursal, ante a ausência de publicação e intimação do acórdão em nome do advogado CARLOS EDUARDO RANIERO, OAB/SP 274.574, por meio do Diário Oficial de Justiça, conforme determina a Resolução 234/2016 do CNJ.
Aduz que requereu de forma expressa a publicação dos atos em seu nome, sob pena de nulidade. Desta forma, requereu o afastamento do arquivamento, bem como, a remessa dos autos a este relator, a fim de que seja publicado o acordão em questão, com a consequente reabertura do prazo para apresentação do recurso extraordinário.
Contudo, indefiro tal pleito, uma vez que o Causídico da parte reclamada foi devidamente intimado da sessão de julgamento ocorrida em 05/04/2021, conforme certidão anexada no id. no 79665990, sendo que acórdão foi disponibilizado nos autos no dia 06/04/2021 (id. no 82291455).
Demais disso, e não menos importante, ao contrário do alegado pelo peticionante, a intimação para a sessão de julgamento foi publicada no DJe no. 10935, em nome dos advogados da parte autora, Cristiane dos Santos Menino (OAB/SP 243186-A) e Carlos Eduardo Raniero (OAB/ SP 274574) o qual foi disponibilizado em 10/03/2021 e publicado em 11/03/2021.
Partindo desse pressuposto, a deflagração do lapso temporal não decorre de ciência do teor do julgamento por meio de instrumento de comunicação dos atos processuais, mas diretamente da sessão de julgamento, em consagração dos princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, normas basilares do microssistema processual formado pelos Juizados Especiais, nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95.
Registre-se, ainda, que o Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA).
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
(...) Esta Corte Superior tem chancelado a contagem do prazo, para ajuizamento da reclamação contra julgamento dos Juizados Especiais Estaduais nos termos do Enunciado n. 85 do FONAJE, conforme se pode ver nas seguintes decisões monocráticas: AgInt na Rcl 29.846/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 7/10/2016, Rcl n. 30.257/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 17/3/2016, Edcl na Rcl n. 16.695/PB, Rcl n. 7.261/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Publicada em 28/3/2012. (...) (STJ - EDcl na RECLAMAÇÃO No 23.075 - MT (2015/0012331-3), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 31/10/2017) (grifei)
Assim, não é necessária a intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois foram previamente informadas da data da sessão de julgamento.
Logo, não há se falar em nulidade processual, nem mesmo em devolução de prazo formulado pela parte reclamante.
Desse modo, tendo em vista o trânsito em julgado do v. acórdão prolatado nos autos, conforme certidão anexada no id. 85626982, devolva-se ao Juizado de origem.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto